Tribunal: TJDFT
Processo: 0723080-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0723080-77.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA GONCALVES DE MELO ALMEIDA AGRAVADO: INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AMANDA GONCALVES DE MELO ALMEIDA (ID 47733863) contra a decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos do mandado de segurança impetrado pela agravante contra ato acoimado coator do INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – IADES e do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Eis o teor do decisum agravado (ID 161685609 dos autos do processo referência): Cuida-se de ação constitucional de Mandado de Segurança, impetrado por AMANDA GONÇALVES DE MELO ALMEIDA em desfavor do INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – IADES. Alega a parte autora que participa de concurso público para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração – SEPLAD/DF. Relata que a questão 44 da prova de conhecimentos específicos, Prova tipo “B” contém erro grave, exigindo conhecimento sobre súmula administrativa que já foi cancelada. Afirma que interpôs recurso administrativo, sem sucesso e que a fundamentação utilizada na questão não goza de validade, pois a súmula fora cancelada e o concurso só pode exigir conhecimento sobre normas vigentes. Pede, em tutela de urgência, que seja anulada a questão da prova objetiva de concurso público, com atribuição do ponto respectivo em seu favor ou, alternativamente, a suspensão do certame ou subsidiariamente a autorização para que participe do curso de formação. O feito foi inicialmente distribuído a 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, conforme decisão de ID n° 160913449, excluiu do polo passivo da demanda o Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, sendo redistribuído a este Juízo. É o relato. Decido. Para a concessão do requerimento liminar é necessário que estejam presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em que pese as alegações e os documentos juntados pela requerente, o fato é que os contornos da situação apresentada ainda carecem de esclarecimentos, vez que a autora impugna questão de concurso aduzindo que seu conteúdo não está previsto em edital, todavia, não é possível, nesse momento processual, a análise da alegada irregularidade, sem que seja assegurado previamente o exercício do contraditório pela banca examinadora. Outrossim, conforme cediço, via de regra, é vedado ao Poder Judiciário interferir nos critérios de avaliação de banca examinadora e correção de provas, ressalvado o controle de legalidade do procedimento administrativo. Nesse sentido, é a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: “MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - CARGO DE ENFERMEIRO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE - CORREÇÃO DA PROVA OBJETIVA - REDISTRIBUIÇÃO DE PONTOS- DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - RETIFICAÇÃO DO EDITAL - CRITÉRIO APLICADO PARA TODOS OS CANDIDATOS - ORDEM DENEGADA. 1. Em concurso público, não cabe ao Poder Judiciário substituir a Banca Examinadora para apreciar o critério de formulação e avaliação das provas e notas atribuídas aos candidatos, ficando sua competência limitada ao exame da legalidade do procedimento administrativo. 2. Neste sentido, o e. STF, ao julgar o RE 630.733, com repercussão geral, assentou que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. 3. No caso dos autos se a atribuição de pontos decorreu de norma editalícia proveniente de determinação do Tribunal de Contas do Distrito Federal, a qual foi aplicada para todos os candidatos, ausente a ilegalidade do ato. 4. Segurança denegada.” (Acórdão no 1185779, 07151508120188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 8/7/2019, publicado no DJE: 19/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Intime-se e notifique-se a autoridade coatora para que preste as informações tidas como necessárias, no prazo de 10 (dez) dias, conforme art. 7o, I, da Lei 12.016/2009. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, como prevê o art. 7o, II, da mesma Lei. Em caso de pedido de intervenção da pessoa jurídica interessada no processo, fica desde já deferida sua inclusão como litisconsorte passivo, dispensada conclusão para tal finalidade. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. I. A recorrente aduz, em síntese, que participa de concurso público para o provimento do cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas - Atividades Econômicas e Urbanas – CARGO 103, com aplicação das provas ocorridas em 26 de fevereiro de 2023. Afirma ter ocorrido erro crasso no gabarito de algumas questões, em especial a questão de no 44 da prova tipo B, no qual a impetrante julgou e registrou a resposta adequada, todavia o quesito carece de fundamentação legal. Explica que a fundamentação utilizada no comando da questão não goza de existência e validade no mundo jurídico. Menciona que a Súmula 07/2018 foi cancelada pela Resolução no 01/2021, publicada no DODF de 08/07/2021, pag. 13, não havendo diretriz que destoa do Código Tributário Nacional com fundamento na Súmula 07/2018, haja vista que o próprio Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais (TARF) reviu o posicionamento do Tribunal realizando o cancelamento da súmula nos moldes do art. 100, § 1o e § 2o da Lei 4.567/2011. Assevera ter pleno conhecimento de que as súmulas do TARF poderiam ser objeto de cobrança, inclusive com previsão editalícia, pois nos termos do Edital a legislação indicada no conteúdo programático engloba as normas a ela relacionadas, no que se incluem as súmulas do TARF-DF. Defende que a manutenção da questão lhe trouxe grave prejuízo, deixando de ganhar pontos preciosos. Requer, liminarmente, a anulação do item no 44 (prova tipo B) para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, código 103, Atividades Econômicas e Urbanas. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar e concessão da segurança para anulação da questão eivada de vício e consequente majoração da nota da candidata, melhorando sua classificação e seguindo no curso de formação em sua real classificação. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não vejo presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. O conceito de probabilidade do direito, segundo a doutrina: o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No caso, não compete ao Judiciário o reexame subjetivo das questões de prova de concurso público, ainda que tidas por polêmicas ou controvertidas, restringindo-se eventual análise aos aspectos da legalidade formal. Com efeito, descabe ao Magistrado a análise do conteúdo ou do critério de correção. A competência, no exercício do controle dos atos administrativos, fica adstrita à legalidade dos atos praticados e das normas que regem o certame. Sobre o tema, confira-se entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE EDUCADOR SOCIAL. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. IMPOSSIBILIDADE. INVASÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. DISCRICIONARIEDADE RESERVADA À BANCA EXAMINADORA DO CERTAME. PREVISÃO EM CONTEÚDO PROGRAMÁTICO. EXISTÊNCIA. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. Em matéria de certame público, a atuação do Poder Judiciário é limitada, não podendo intervir em critérios de avaliação e correção das questões de prova fixados por banca examinadora, salvo na hipótese de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. Não evidenciada a manifesta ilegalidade, porquanto não há elementos concretos nos autos que afastem a regularidade do conteúdo cobrado nas questões impugnadas ou que evidenciem dissociação entre o conteúdo da questão e o programa de disciplinas relacionado no edital do certame, a segurança deve ser denegada. Precedente. (Acórdão 1247279, 07156440920198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , , Relator Designado: ESDRAS NEVES 2a Câmara Cível, data de julgamento: 4/5/2020, publicado no DJE: 18/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. REDAÇÃO. CRITÉRIO DE CORREÇÃO. INVASÃO AO MÉRITO ADMINISTRATIVO. DIVULGAÇÃO DA CORREÇÃO REALIZADA POR CADA EXAMINADOR PARA COMPOSIÇÃO DA NOTA FINAL. DESNESSECIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não incumbe ao Poder Judiciário definir os critérios de avaliação adotados pela instituição realizadora de concurso público, ou mesmo ingressar no mérito de correção da prova respectiva, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade e abuso de poder, conforme entendimento firmado no RE n. 632853/CE, julgado pela excelsa Corte Suprema, sob a sistemática de repercussão geral. 2. Eventual interferência nos parâmetros de correção de questões de concurso público implicaria indevida substituição da banca examinadora e invasão ao mérito administrativo, o que, por conseguinte, violaria os princípios da separação de poderes e da reserva da Administração. 3. Apesar da insurgência do impetrante quanto à ausência de publicação das correções efetuadas pelos dois examinadores para a apuração da média aritmética que deu origem a sua nota, fato é que a legislação de regência não determina a exibição das avaliações nos moldes requeridos pelo recorrente. 4. De todo modo, foram fornecidos documentos suficientes para viabilizar ao candidato o direito de defesa, nos termos do § 2o do art. 55 da Lei Distrital n. 4949/2012, tendo sido disponibilizada a cópia de sua redação com o respectivo espelho de correção, razão pela qual não há falar em violação à legislação de regência. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1175935, 07113335220188070018, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/06/2019, Publicado no DJE: 18/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, e sem necessidade de incursão quanto ao segundo requisito para a concessão da liminar, o fato é que não logrou a agravante, ao menos de um juízo de cognição sumária, demonstrar que a sua pretensão se encontra alicerçada na aparência do bom direito a justificar a liminar vindicada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se as partes, sendo a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Após, abra-se vista ao Ministério Público. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador